Tribunal: TJPA
Processo: 0803249-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803249-61.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALISON FRANKLIN DE OLIVEIRA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33, DA LEI 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PROCEDÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. Configura constrangimento ilegal a decretação, no édito condenatório, da prisão preventiva do paciente ao argumento de que há necessidade de se garantir a ordem pública com base em fatos que já existiam anteriormente, e, mesmo assim, ele estava solto a quando da prolação da referida sentença, não havendo notícias de que o mesmo tenha se envolvido novamente em prática delituosa após o cometimento do delito em questão, que motivou o citado édito condenatório, inexistindo indicativo concreto de que a sua liberdade representa risco à ordem pública, único fundamento que ensejou a medida extrema no aludido
decisum
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento em Plenário Virtual concluído aos dezesseis dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz junior.

Belém (Pa), 16 de julho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado Rafael Fecury Nogueira – OAB/Pa n. 12.452, em favor de
ALISON FRANKLIN DE OLIVEIRA SOUSA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, c/c os arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa.

Narra o impetrante que na data de 29.09.2012 o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº.: 11.343/06, tendo sido posteriormente convertida a sua prisão em preventiva.

Após o oferecimento da denúncia, foi realizada audiência de instrução e julgamento ocorrida 09.05.2013, oportunidade em que a prisão preventiva do paciente foi revogada, após 07 (sete) meses e 10 (dez) dias.

Segue informando que sobreveio sentença condenatória do coacto, fixando-se a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tendo sido a condenação mantida por ocasião do julgamento do apelo interposto, o qual, sob minha relatoria, apenas retificou de ofício a pena pecuniária para 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em observância ao sistema trifásico de dosimetria da pena, mantendo-se os demais termos da sentença.

Assevera que, na data de 25.02.2019, em face do trânsito em julgado da condenação, a autoridade inquinada coatora expediu mandado de prisão do coacto para início do cumprimento da pena em regime semiaberto, contudo, a defesa técnica requereu na origem a detração do tempo de prisão preventiva na reprimenda aplicada e a consequente modificação do regime inicial para o aberto, tendo sido o pleito negado pelo juízo “
a quo”
.

Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da negação do direito à detração da pena do período em que o acusado esteve preso preventivamente, isto é, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias, o que reduziria a pena definitiva a ele aplicada para 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, a qual deve ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do que determina o art. 387, §2º do CPP.

Argumenta que, caso não seja concedida a liminar pleiteada o paciente pode vir a ser preso a qualquer momento em penitenciária de regime semiaberto, iniciando o cumprimento da pena em regime mais gravoso do que deveria, além de ser submetido a risco de contágio pelo COVID-19, tendo em vista a confirmação do primeiro caso de contaminação no sistema prisional do Estado do Pará.

Por fim, requereu a concessão da liminar, expedindo-se o salvo-conduto em benefício do acusado, recolhendo-se o mandado de prisão expedido em face do paciente, e ao final, a concessão da ordem para deferir o pleito de detração do período em que o coacto permaneceu preso provisoriamente, modificando-se em consequência o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Vindo os autos a mim distribuídos, deferi a liminar pleiteada, para determinar o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente (doc. nº. 2019.00711377-73), até julgamento definitivo do presente
writ
, e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente,
ex-vi
ID- 2965731.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalta-se prosperar o pleito do impetrante, pelos fundamentos adotados a quando da concessão da liminar que ora transcrevo,
verbis:

“Analisando atentamente os autos, observa-se que o pleito do impetrante consiste na necessidade da realização da detração do período em que o paciente esteve preso preventivamente no curso da ação penal nº.: 0010587-82.2012.8.14.0006, readequando-se a pena definitiva aplicada e o regime inicial de cumprimento da pena.

Inicialmente, é importante ressaltar o entendimento firmado pelas Cortes Superiores, no sentido de que após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a aplicação da detração penal compete ao juízo das execuções penais, contudo, a demanda ora em análise apresenta singularidade que permite a apreciação do pleito.

Com efeito,
resta presente a plausibilidade jurídica do pedido do impetrante (fumus boni iures), haja vista que, aplicando-se o disposto no art. 387, §2º do CPP
[1]
, ao realizar a detração do período em que o coacto permaneceu preso provisoriamente (07 meses e 10 dias)
[2]
, da reprimenda corpórea definitiva estabelecida após o transito em julgado da sentença (04 anos e 02 meses), resta a pena pendente de cumprimento pelo paciente quantificada em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
, a qual, nos termos do art. 33. §2º, alínea c) do CPB
[3]
, inicia-se em regime aberto.

De outra banda
, a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), também afigura-se presente, considerando que a autoridade inquinada coatora expediu em desfavor do coacto o mandado de prisão para que ele desse início ao cumprimento da reprimenda corpórea em regime mais gravoso do que deveria, isto é, em meio semiaberto, sob o fundamento de que o pleito de detração não foi realizado na origem e tampouco por ocasião da interposição do apelo.

Ressalta-se ainda, que a guia de execução definitiva do réu não foi expedida pela autoridade inquinada coatora, de modo que o paciente se encontra impossibilitado de realizar o pleito de detração perante o juízo da execução penal.

Nessa esteira de raciocínio, a hipótese dos autos não configura o revolvimento inviável de provas na via estreita do writ, mas tão somente a correção de eventual coação ilegal a ser suportada pelo paciente (...)”.

Extrai-se dos autos do presente
writ
e de consulta ao sistema do PJE, que o paciente foi denunciado pela prática do crime tipificado nos art. 33, da lei 11.343/06, tendo sido efetuada a prisão em flagrante do mesmo em 19 de agosto de 2019, a qual foi convertida em preventiva e posteriormente revogada através de
habeas corpus
julgado por esta Corte de Justiça, sob minha relatoria, em 04 de novembro de 2019, cuja ementa assim transcrevo,
verbis:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33 DA LEI Nº.: 11.343/06 E ART. 15 DA LEI Nº.: 10.826/03 – 1)
DECRETO PREVENTIVO DESFUNDAMENTADO – MERA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, SEM APONTAR ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE A RESPALDEM – PROCEDÊNCIA
. 2.1) Está desfundamentado o decreto preventivo do paciente que se limitou a indicar os dispositivos legais autorizadores da medida extrema sem, contudo, elencar nenhuma situação fática concreta, com respaldo nos autos, que a justificassem a medida cautelar. 2.2) A alegação de ser a prisão do paciente salutar ao resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diante da ilicitude do material apreendido com o paciente, sem demostrar, de forma concreta, os motivos pelos quais se entendeu ser tal medida necessária para tanto, configuram-se afirmações genéricas que não justificam a medida excepcional.
ORDEM CONCEDIDA, A FIM DE QUE O PACIENTE POSSA AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL CONTRA SI INTENTADA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

Todavia, o réu foi condenado em 31/01/2020, pela aludida prática delitiva a cumprir a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, ocasião em que teve sua prisão preventiva decretada, sendo que conforme documentos colacionados pelo próprio impetrante, insurgiu-se a defesa do aludido paciente contra sua condenação, interpondo, oportuna e tempestivamente, o respectivo recurso de apelação.

In casu
, da leitura da sentença condenatória acostada (ID
2713638
), vê-se que a custódia cautelar do paciente foi decretada, tendo
-
lhe sido negado, por consequência, o direito de recorrer em liberdade,

nos seguintes termos:

“Denego-lhe o direito de apelar em liberdade como forma de resguardar a ordem pública ante sua propensão criminosa, pois ostenta outros antecedentes criminais, inclusive, pela mesma modalidade delituosa (art. 312, do CPP). Expeça-se o competente mandado de prisão”.

Ocorre que tais fatos já existiam anteriormente e o paciente estava solto a quando da prolação do referido édito condenatório,
não havendo notícias nos autos de que o mesmo tenha se envolvido novamente em prática delituosa após o cometimento crime objeto da sentença na qual a prisão foi decretada
, esclarecendo-se que
o rol de ações penais que o paciente responde
,
utilizadas
pela autoridade inquinada coatora para negar ao mesmo o direito de recorrer em liberdade, foram intentadas antes da prática do crime apurado na ação penal originária concernente ao presente
writ,
sendo que, por esta ação penal, o paciente respondia solto
.

Dessa forma, não há indicativo concreto de que a liberdade do paciente represente risco à ordem pública, sendo cediço que
a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, encontrando-se a decisão que decretou a constrição cautelar a quando do édito condenatório desprovida de justa causa, é assegurado ao paciente o restabelecimento do seu
status libertatis,
motivo pelo qual concedo a ordem impetrada, determinando seja expedido

alvará de soltura em prol do aludido paciente, se por
al
ele não estiver preso.

É como voto.

[1]

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 2
o
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

[2]
(ID 2945458) e (ID 2945261).

[3]

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Belém, 17/07/2020